Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SANÇÃO. INTERDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que determinou a interdição parcial de estabelecimento comercial, vedando a execução de música ao vivo e mecânica até que seja promovida a adequada adaptação acústica aos limites de emissão sonora previstos na legislação aplicável.
2. O auto de infração tem natureza jurídica de ato administrativo e goza do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação. 2.1. A presunção é relativa e pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado.
3. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado a partir de elementos probatórios suficientes e necessários para o afastamento da motivação empregada no ato impugnado.
4. O poder de polícia é exercido pelas entidades públicas para que o interesse público seja compatibilizado com o interesse privado, de modo a maximizar o bem-estar social. 4.1. Isso não obstante, o exercício do poder de polícia não é ilimitado e, como toda atividade exercida pela Administração Pública, deve ser exercido em harmonia com as normas de regência e com a Constituição Federal.
5. No caso, embora seja legítima a sanção de multa aplicada, de acordo com a motivação consignada no auto de infração, a decretação da interdição do estabelecimento não se revela razoável, especialmente diante da relevância social e econômica inerente ao regular exercício da atividade empresarial.
6. Recurso conhecido e desprovido.